Tribunal: TJPA
Processo: 0005129-11.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005129-11.2018.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: JOSE IVALDO MARTINS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0005129-11.2018.8.14.0027

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

RECORRIDO: JOSÉ IVALDO MARTINS GUIMARÃES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA (CAUC, SIAFEM E SEFA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Mãe do Rio/PA contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal (gestão 2013–2016), julgou improcedentes os pedidos de condenação previstos na Lei nº 8.429/1992. O ente municipal sustentou que o requerido deixou de prestar contas e não regularizou pendências administrativas relacionadas a auto de infração ambiental, o que ocasionou a inscrição do Município em cadastros de inadimplência (CAUC e SIAFEM) e em dívida ativa estadual, gerando débito aproximado de R$ 25.000,00 e impedindo a celebração de novos convênios. Requereu a reforma da sentença para condenar o ex-gestor às sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada omissão do ex-prefeito na prestação de contas e na regularização de débito administrativo, que resultou na inscrição do Município em cadastros de inadimplência, configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, à luz da exigência de comprovação de dolo após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 reformou o regime da Lei de Improbidade Administrativa e passou a exigir a demonstração de dolo para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, vedando a responsabilização baseada apenas em culpa ou mera irregularidade administrativa.

4.

O dolo, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não se presumindo da simples ocorrência de falhas administrativas ou ausência de documentação.

5.

A configuração do ato previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 exige que a omissão na prestação de contas ocorra com a finalidade específica de ocultar irregularidades, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

O Município autor não se desincumbiu do ônus probatório, pois não apresentou decisão de Tribunal de Contas ou documentação capaz de comprovar irregularidade das contas ou a origem detalhada do auto de infração ambiental que gerou o débito.

7.

A mera inscrição do ente público em cadastros de inadimplência ou a existência de débitos administrativos não configura, por si só, dano ao erário ou ato de improbidade administrativa sem prova de desvio, apropriação ou malversação de recursos públicos.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o atraso ou irregularidade na prestação de contas não configura ato ímprobo sem a demonstração de elemento subjetivo doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo do agente público, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2.

A mera irregularidade ou atraso na prestação de contas, desacompanhada de prova de intenção de ocultar irregularidades ou causar prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa.

3.

A inscrição do ente público em cadastros de inadimplência, sem demonstração concreta de desvio ou malversação de recursos, não é suficiente para caracterizar dano ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º, 10, 11, VI, e 12; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp 1.368.359/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.767.529/TO, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que nos autos da Ação Civil por ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Historiando os fatos, o Município de Mãe do Rio-PA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o requerido, na qualidade de ex-prefeito durante a gestão de 2013 a 2016, deixou de prestar contas sobre diversas irregularidades e ilegalidades, o que resultou na inscrição do ente político em cadastros de inadimplência, como o CAUC e o SIAFEM, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sustentou que o Município foi impedido de celebrar novos convênios para o repasse de verbas estaduais devido a uma Certidão Positiva de Débitos de Natureza Não Tributária junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Pará (SEFA), oriunda da não prestação de contas e de omissão quanto a um auto de infração ambiental da SEMA.

Posteriormente, alegou-se que o ex-gestor foi notificado reiteradas vezes para sanar as pendências, mas quedou-se inerte, além de ter supostamente extraviado documentos públicos que fundamentariam a regularização da gestão atual.

Por fim, o autor requereu a condenação do réu às sanções do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, incluindo o ressarcimento integral do dano ao erário e a suspensão de direitos políticos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na inicial de condenação do réu as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme artigo 23-B, da Lei 8.429/92.

Nos termos do art. 17-C, § 3º da Lei 8.429/92 “não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”.”

Inconformado com a sentença, o Município de Mãe do Rio-PA interpôs recurso de apelação e, nas razões de mérito, o recorrente sustentou que a sentença merece reforma por haver provas robustas de que o ex-gestor não prestou contas de convênios administrados em sua gestão, o que caracterizaria má-fé e dolo específico para ocultar irregularidades, nos termos do artigo 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

O apelante argumentou que a omissão do recorrido gerou danos concretos ao município, impossibilitando-o de firmar novos ajustes e receber repasses, além de ter onerado os cofres públicos com multas e juros que elevaram o débito para aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Por fim, o Município rebateu a tese da defesa de que os débitos seriam de 2007, reafirmando que a responsabilidade pela inscrição em dívida ativa e a inércia em contestá-la ocorreram durante o mandato de 2013 a 2016, requerendo o provimento total do recurso para condenar o réu.

O apelado, José Ivaldo Martins Guimarães, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando a inexistência de dolo, a ausência de provas de má-fé e que o débito da SEFA seria, na verdade, do ano de 2007.

Posteriormente, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
argumentou que, sob a égide da Lei nº 14.230/2021, a caracterização da improbidade exige a prova de dolo específico com o fim de ocultar irregularidades, o que não ficou demonstrado nos autos, visto que não foram localizadas contas irregulares no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) referentes ao período.

Por fim, o parecer ministerial ressaltou que meras irregularidades administrativas, sem a comprovação do elemento subjetivo doloso e do efetivo dano ao erário, não autorizam a condenação pretendida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de JOSÉ IVALDO MARTINS GUIMARÃES, ex-prefeito municipal. A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de provas do elemento subjetivo doloso necessário à configuração do ato ímprobo.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de elementos probatórios suficientes para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da alegada omissão na prestação de contas, bem como pelo não pagamento ou contestação de débito originado em processo administrativo junto à SEMA, o que resultou na inscrição do Município em cadastros de inadimplência (CAUC e SIAFEM) e na dívida ativa estadual (SEFA).

O Município apelante sustenta a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que: (i) a conduta do ex-prefeito de não prestar contas gerou desgaste e impedimento para convencionar novos termos de convênio; (ii) a má-fé e o dolo seriam "cristalinos" e estariam comprovados pela própria ausência de prestação de contas e pela inadimplência gerada; e (iii) a Lei de Improbidade Administrativa e a jurisprudência autorizariam a condenação diante da omissão do dever de prestar contas.

Nenhuma das teses do apelante merece prosperar, devendo a sentença de piso ser integralmente mantida.

Com a edição da Lei nº 14.230/2021, que promoveu profunda reformulação na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o regime jurídico da responsabilização por atos ímprobos sofreu significativa alteração, extinguindo-se a modalidade culposa e passando a exigir, de forma expressa, a demonstração do dolo na conduta do agente público para a configuração das hipóteses previstas nos arts. 9º, 10 e 11.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, segundo o qual se considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente ou a simples ocorrência de irregularidade administrativa.

A Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral (ARE 843.989), consolidou o entendimento de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração da responsabilidade subjetiva do agente, sendo indispensável e irretroativa a exigência do elemento doloso.

Nesse cenário, a nova redação do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, imputada ao recorrido, passou a exigir, de forma inequívoca, que a conduta de deixar de prestar contas ocorra
"desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades
".

A tese do apelante de que o dolo restaria "cristalino" pela simples ausência de comprovação documental do uso dos recursos e pela inscrição do ente no CAUC constitui uma inferência lógica inadmissível no atual regime sancionador.

O apelante constrói um raciocínio segundo o qual a ausência ou insuficiência da documentação implicaria, necessariamente, a existência de má-fé. Todavia, tal argumentação tenta esvaziar a exigência legal e instituir uma responsabilidade objetiva do gestor, hipótese expressamente repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio. A mera constatação de falhas na prestação de contas, ou a existência de dívidas de natureza não tributária, não é suficiente, por si só, para caracterizar ato de improbidade.

Da análise detida dos autos, corrobora-se o entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça Cível, a qual pontuou que o Município autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Não há nos autos qualquer evidência de que o recorrido tenha agido com a finalidade específica de ocultar irregularidades, obter vantagem indevida ou causar prejuízo deliberado ao erário. Conforme destacou o Ministério Público em 2º Grau, sequer foi juntado aos autos Acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ou do Estado (TCE) que atestasse a irregularidade das contas do período mencionado, tampouco documentação que elucidasse a origem pormenorizada do auto de infração ambiental da SEMA que gerou o débito na SEFA. As provas limitam-se a comunicações internas e registros de inadimplência.

A jurisprudência colacionada pelo apelante em suas razões (TJPA, Apelação Cível nº 00004684120098140047) não se amolda ao presente caso. Naquele precedente, havia farta comprovação, atestada por Relatório de Fiscalização da Controladoria Geral da União (CGU), de diversas irregularidades em procedimentos licitatórios (cartas convite, falta de publicação de editais), o que evidenciava o dolo de ocultação. No caso em tela, inexiste qualquer prova robusta de que o recorrido tenha deliberadamente se omitido para acobertar ilícitos.

Ainda sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, a alegação de prejuízo ao erário (art. 10) baseada exclusivamente na inscrição do Município em cadastros de inadimplência (CAUC/SIAFEM) revela-se insuficiente. A jurisprudência compreende que tal restrição institucional não caracteriza, por si só, o dano patrimonial exigido pela norma legal, especialmente quando ausente a demonstração concreta de desvio, apropriação ou malversação dos recursos públicos transferidos.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a irregularidade na prestação de contas, ou mesmo o atraso em sua apresentação, não configura automaticamente ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo doloso.

Nesse exato sentido, perfilha o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3.
No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992
). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Tais precedentes evidenciam que a caracterização da improbidade administrativa exige a demonstração de comportamento doloso qualificado, não sendo admissível a conversão de meras irregularidades administrativas em ilícitos sancionatórios de natureza ímproba.

A solução adotada pelo magistrado de origem revela-se, portanto, juridicamente irretocável, pois preserva a necessária distinção entre a irregularidade administrativa — passível de apuração nas esferas de controle de contas — e o ato de improbidade administrativa, cuja configuração exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não restou atendido no presente caderno processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa, pelos fundamentos ora expostos.

Adverte-se que o manejo de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026